Tribunal: TJDFT
Processo: 0744015-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO DEVIDA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. O descumprimento da decisão que determina o recolhimento das custas iniciais autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.
2. Com o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, não há que se falar em necessidade de se aguardar o julgamento do mérito do agravo para andamento dos autos principais.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.